Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705429-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GISLENE FERREIRA LEAL IMPETRANTE: GUILHERME AGUIAR ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GISLENE FERREIRA LEAL, presa em 21/02/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes que a paciente é mãe de seis filhos, sendo quatro deles menores de 12 anos de idade e todos dependem dela, única pessoa que cuida deles. Dizem que, embora a paciente já tenha sido acusada por tráfico de drogas anteriormente, ela afirmou ser usuária e no momento da prisão estava apenas comprando uma quantidade de drogas para seu uso. O crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, menciona o art. 318 do Código de Processo Penal e afirma que pode ser aplicada a prisão domiciliar, colacionando o entendimento do Ministro Ricardo Lewandowski a respeito da matéria. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, aplicada prisão domiciliar ou substituída por outra medida cautelar diversa ou monitoramento eletrônico, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23483627). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar não foi apreciada, porquanto o e. Desembargador João Egmont registrou que não se trata de situação a ser apreciada no plantão judicial (ID 23484473). É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, a paciente é mãe de seis filhos e disse que estava comprando droga para consumo próprio, podendo ser aplicada prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Altino Trigo Mattos Júnior, afirmou que fazia patrulhamento quando recebeu a informação de que um veículo Fiat/Siena especificado, no qual estava m casal, a paciente Gislene e Eduardo da Silva Albernaz, havia saído do Chaparral, entre Taguatinga e Ceilândia, conhecido local de tráfico de drogas, em direção ao Pistão Sul. O veículo parou na frente de uma casa e, em seguida, chegou um veículo Corolla no local, o qual estava sendo conduzido pelo investigado Maxwell, que passou a transferir maconha para o veículo da paciente e Eduardo, ocasião em que houve a abordagem policial. Maxwell foi abordado com dois tijolos de maconha e outros dois tijolos haviam sido entregues para o casal Eduardo e Gislene que os colocou no interior do veículo Siena. No interior do Corolla ainda foi encontrada uma porção de maconha. Na casa de Maxwell estavam três indivíduos, Márcio Augusto, Alessandro e Marvem, e havia várias porções de maconha e uma balança de precisão. Várias porções já estavam separadas e outras aguardavam para serem pesadas e tudo indica que esses três indivíduos trabalhavam para Maxwell ou eram seus associados. Ao todo foram apreendidos mais de 6 (seis) quilos de maconha e recolhido o valor de R$ 464,00 em espécie, além de um recipiente cheio de moedas. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Sidney Rosa de Oliveira e pela Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão que convolou a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou duas condenações definitivas da paciente pelo crime de tráfico de drogas, o que indica risco de reiteração delitiva, e ainda destacou que a avó cuida dos filhos da paciente. Confiram-se: “(...) A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 84071089, comprovando que, com os autuados, foram encontrados aproximadamente 07 kg de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 07 kg de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada com os autuados, por si só, já evidencia que o caso dos autos possui contorno de considerável gravidade concreta. Ocorre que, além disso, os autuados Gislene, Eduardo e Alessandro já foram condenados definitivamente em outros processos. Gislene já foi condenada duas vezes por tráfico de drogas (2017.01.1.023363-5 e 2011.01.1.092073-5). Eduardo já foi condenado por tráfico de drogas (2013.01.1.055445-0) e duas vezes por roubo (2014.07.1.024733-3 e 2017.14.1.002458-9). Alessandro recentemente foi condenado por porte de arma (2018.09.1.003471-6) e por lesão corporal no âmbito doméstico. No passado, já foi condenado por roubos. Esse passado dos autuados demonstra certa reiteração criminosa, evidenciando que suas liberdades colocam em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de eles novamente virem a se envolver com a prática de infrações penais. Por fim, quanto à autuada Gislene possuir filhos menores de 12 (doze) anos, sabe-se que essa condição não lhe confere automaticamente o direito à prisão domiciliar. O contexto deve ser analisado para saber se essa medida é mesmo proporcional e adequada para o resguardo da ordem pública. É como tem se posicionado este Egrégio Tribunal, como se nota nos seguintes precedentes: Acórdão 1290849, 07415965320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1251494, 07105089420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso dos autos, em razão das duas condenações anteriores da autuada por tráfico de drogas, entendo que colocá-la em prisão domiciliar vulnerabilizará sobremaneira a ordem pública. Quanto aos seus filhos, é de se destacar que, nesta audiência, a autuada disse que reside com sua genitora (avó das crianças) e que ela também cuida das crianças. Assim, nota-se que, com a prisão da autuada, os menores não ficarão desamparados. Assim, considerando os precedentes acima bem como os históricos criminais dos autuados Gislene, Eduardo e Alessandro de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública” (...) – download – p. 12-14 - negritos nossos. As circunstâncias em que as drogas foram apreendidas são graves, pois indica intensa comercialização, caraterizada pela quantidade de envolvidos e principalmente pela quantidade de entorpecentes, no qual se passava droga de um veículo para outro e ainda havia mais substâncias guardadas no interior da residência de um dos investigados, o que indica, a princípio, organização voltada apara a comercialização de drogas. Além disso, verifica-se, da folha penal da paciente, que ela possui condenação pelo crime de tráfico de drogas qualificado na lei anterior, com trânsito em julgado em 17/08/1998, além de outra por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 05/10/2018 (Processo no 2017.01.1.023363-5) e outra por tráfico de drogas em 24/10/2012 (Processo no 2011.01.1.092073-5), o que indica que ela está envolvida nesse tipo de crime há longo tempo. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e da insistência da paciente em se manter no mundo crime, porquanto com condenações criminais pelo mesmo crime, voltou supostamente a praticá-lo, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social. No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318-A, estabelece que: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Tenho que o benefício não pode ser concedido ou negado de plano. No caso, embora tenham sido juntadas três certidões de nascimento de filhos da paciente, sendo uma adolescente maior de 12 anos, uma criança de 4 anos e outra de 11 anos, a presente situação mostra-se excepcional, a demandar o indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção à criança e a convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, o que, a princípio, não ocorre no caso dos autos, porquanto a mãe está fortemente envolvida em ilícitos graves. Ademais, o juízo registrou que a avó mora com as crianças e cuida delas. Saliente-se que o julgado mencionado e juntado aos autos diz respeito à pessoa primária, situação diversa da paciente, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi substituído pelo disposto na lei, consoante acima colacionado, devendo ser analisada a situação individual, a qual não recomenda a soltura da paciente no presente caso, consoante anotado alhures. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 15:40:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator